Tribunal: TJBA
Processo: 8060106-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060106-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VANUZIA OLIVEIRA PIRES e outros

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

AGRAVADO: MADRID RESIDENCIAL SPE LTDA

Advogado(s)
:
PATRICIA SILVA BRANDAO, ISABELE DA SILVA TRINDADE

ACORDÃO

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. NÃO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, o qual, por sua vez, mantivera decisão de primeiro grau que indeferiu o efeito suspensivo a Embargos à Execução. Os embargantes alegam omissão e obscuridade na análise da probabilidade do direito decorrente de excesso de execução, da inflexibilidade da garantia do juízo e do perigo de dano, bem como a necessidade de prequestionamento.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade na análise da probabilidade do direito, considerando o alegado excesso de execução; (ii) saber se o Acórdão foi omisso ou obscuro ao tratar da natureza inflexível da garantia do juízo e do perigo de dano, em face da hipossuficiência econômica da parte; (iii) saber se o Acórdão deve ser integrado para fins de prequestionamento de dispositivos legais já abordados.

III. Razões de decidir

1.

O Acórdão embargado não contém os vícios de omissão e obscuridade, tendo analisado expressamente a probabilidade do direito dos embargantes e o alegado excesso de execução. Considerou-se que o valor questionado era ínfimo (cerca de 6% do total) e que a pretensão se voltava à renegociação contratual, e não à nulidade ou inexigibilidade do título executivo, o que afastou a robustez da probabilidade do direito exigida.

2.

A decisão colegiada também enfrentou a questão da garantia do juízo e do perigo de dano. Esclareceu-se que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, previstos no artigo 919, § 1º, do CPC, são cumulativos. A ausência da garantia do juízo constitui óbice intransponível, não sendo a hipossuficiência econômica da parte, embora reconhecida e ensejadora da gratuidade de justiça, suficiente para dispensar tal exigência legal. O perigo de dano, embora presente, não supre a falta de probabilidade do direito e da garantia do juízo.

3.

Os argumentos apresentados pelos embargantes revelam nítida intenção de rediscutir o mérito da causa já julgada, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. Os pontos suscitados para prequestionamento foram devidamente abordados e fundamentados no acórdão.

IV. Dispositivo e tese

1.

Embargos de Declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito exaustivamente analisada e decidida no acórdão embargado, sob o pretexto de omissão ou obscuridade. 2. A natureza cumulativa dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme o artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, exige a presença conjunta da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia integral do juízo. 3. A alegação de excesso de execução ínfimo e o perigo de dano, por si sós, não afastam a necessidade de garantia do juízo, que não pode ser mitigada pela hipossuficiência econômica em casos que não envolvem nulidade manifesta do título."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 919, § 1º, 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Embargos de Declaração Cível nº
8060106-97.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
VANUZIA OLIVEIRA PIRES E DIONISIO OLIVEIRA PIRES
e como embargado
MADRID RESIDENCIAL SPE LTDA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora